Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718027-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico Agravada: Gloria Maria Luiz Novelino D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0720606-62.2025.8.07.0001. Por meio da petição referida no Id. 74709126, foi noticiado o falecimento da recorrida. Assim, manifeste-se a agravante, com fundamento na regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. À zelosa secretaria da 2a Turma Cível para que promova a retirada do presente recurso da pauta da 26a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator